Tribunal: STF
Processo: AI 315344
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTEMPESTIVIDADE -
   NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO,
   NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO
   CONCERNENTE À PRÓPRIA DEFINIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO APELO
   EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Incumbe, à parte
   agravante, quando da interposição do recurso perante o Tribunal
   "a quo", fazer constar, do traslado, peça comprobatória de
   eventual erro da data constante da autenticação mecânica do
   Protocolo do Tribunal de origem na petição de interposição do
   apelo extremo, em ordem a demonstrar a plena tempestividade de
   sua impugnação recursal.
- A jurisprudência da Suprema Corte
   tem advertido revelar-se impossível suprir a omissão de peça
   essencial, como aquela que se destina a demonstrar a
   tempestividade do recurso, quando o agravo de instrumento já se
   achar em processamento no próprio Supremo Tribunal Federal.
   Precedentes.